Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE APONTAM PARA MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL.
I – Lavrado Termo Circunstanciado para apurar suposta receptação culposa, inviável a declinação de competência em favor de Vara Criminal, sob fundamento de que o fato se encaixaria na modalidade dolosa, sem que a instrução tenha sido sequer iniciada.
II – Os elementos dos autos apontam para a hipótese do crime de receptação culposa (art. 180, 3o, CP) que, na forma do art. 61 da Lei no 9.099/1995, é definido como delito de menor potencial ofensivo, atraindo a competência dos Juízados Especiais Criminais.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia